Tribunal: STF
Processo: HC 101486
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ADIAMENTO DA SESSÃO PARA DATA PRÓXIMA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Defensor Público foi pessoalmente intimado da data provável de julgamento da apelação. 2. Possibilidade de julgamento do recurso em qualquer sessão seguinte à inicialmente fixada, independentemente de nova intimação, tendo em vista que o processo não foi retirado da pauta de julgamentos. 3. Inocorrência de nulidade. 4. Precedentes: RHC 84.084, Rel. Min. Joaquim Barbosa, HC 113.297, Rel. Min. Luiz Fux, e RHC 83.675, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Ordem denegada.